Tribunal: CARF
Processo: 10467.720853/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720853/2011-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.925 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
DESTILARIA BAIA FORMOSA SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel
foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de
consulta ao SIPT que respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2202-000.924, de 4 de agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo
10467.720852/2011-54, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada em Acórdão de
primeira instância que julgou parcialmente procedente a impugnação de Notificação de
Lançamento relativa a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do
imóvel e período em questão, por falta de comprovação das áreas plantadas e do VTN
declarados.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. No voto exarado consta os fundamentos da decisão,
sumariados na ementa do acórdão:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720853/2011-07
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720853/2011-07

A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente pode
ser aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o erro de fato
cometido.
Tendo o contribuinte comprovado utilização de área com produtos vegetais é de
se acatar a área informada em Laudo de Avaliação.
Indefere-se o pedido de realização de diligência e perícia quando demonstrado o
caráter eminentemente protelatório de sua realização e quando não há dúvida
para o julgamento da lide, mormente em se tratando de matéria cujo ônus da
prova é do contribuinte.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

O autuado interpôs recurso voluntário, onde contesta a decisão de piso quanto à
não consideração das áreas de preservação permanente (APP), de reserva legal e de reserva
florestal e quanto à exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolizado junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para
efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação, por entender desnecessária e ilegal. Assim,
requer a reforma do acórdão, no sentido de se considerar as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e de reserva florestal como fatores de dedução da base de cálculo do imposto, bem
como, considerar o valor da terra nua apresentado no Laudo Técnico e, caso não acatada tal
solicitação, solicita a realização de perícia para efeito de determinação do que qualifica como
real valor de mercado do imóvel.
Ao final o recorrente requer a reforma do Acórdão, para considerar as áreas de
preservação permanente, de reserva legal e de reserva florestal, bem como o VTN apontado no
laudo, ou a realização de perícia para determinação do verdadeiro valor, sob pena de
cerceamento de defesa, não havendo de se falar em protelatório a instrução do processo
administrativo com a produção de um laudo essencial à fixação da correta base de cálculo do
ITR.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 27/12/2012, conforme Aviso de Recebimento de fls. 143. Tendo sido
o recurso ora objeto de análise protocolizado em 25/01/2013, conforme
carimbo aposto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em João
Pessoa/PB na própria peça recursal (fl. 147), considera-se tempestivo.
Cabe de pronto esclarecer que consta indevidamente do presente
processo a Notificação de Lançamento no 04301/00019/2011 referente ao
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720853/2011-07

ano calendário 2007, exercício 2008, entretanto, como ressaltado no
julgamento de piso, a Notificação de Lançamento objeto do presente
processo é a de n. 04301/00018/2011, relativa ao exercício de 2007.
Previamente à apreciação do presente recurso, há que se registrar que foi
procedido ao arbitramento do VTN com base nos valores constantes do
Sistema de Preços de Terra (SIPT) .Verifica-se que, no Termo de
Intimação lavrado pela fiscalização há expressa advertência de que:
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos dá artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1° de janeiro de 2007 no valor de R$:

- PASTAGEM/PECUÁRIA R$ 3.200,00 ;
-FLORESTAS R$ 2.700,00 ;
- CULTURA/LAVOURA R$ 3.200,00 ;
- CAMPOS R$2.700,00 ;
- OUTRAS . R$ 2.100,00 .

Entretanto, não se encontra claramente demonstrado na Notificação de
Lançamento e documentação subsequente se foi, ou não, utilizado o grau
de aptidão agrícola do imóvel, bem como verifico que inexiste nos autos
a tela de consulta ao SIPT.
Um dos pontos de discordância do presente lançamento é justamente o
VTN utilizado para o efeito de arbitramento e cálculo do imposto. Nos
termos da legislação de vigência, para ser utilizado o SIPT como
parâmetro para o arbitramento deve se levar em conta a aptidão agrícola,
de forma que, para análise de mérito faz-se necessário perquirir se foi
observado, ou não, o grau de aptidão agrícola quando do lançamento.
Nesse sentido temos os comandos do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996 c/c art. 12 da Lei no 8.629, 25 de fevereiro de 1993
com a redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto
de 2001.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência,
para que a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel foi
considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como, junte aos
autos a tela do SIPT por aptidão agrícola adotado.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que
se manifeste acerca do resultado da diligência.

Conclusão

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720853/2011-07

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel
foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de
consulta ao SIPT que respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital